Tribunal: TJDFT
Processo: 0061519-55.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DEVIDA. ART. 313, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O óbito da parte impõe a observância do rito previsto no art. 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar eventual habilitação do espólio ou dos herdeiros.
2. O falecimento da parte acarreta a suspensão do processo e, consequentemente, da prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Ausente nos autos indicação sobre a data do óbito, é indevida a extinção do processo diante do reconhecimento da prescrição intercorrente se não é possível atestar que a consumação ocorreu antes do falecimento da parte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.